Tribunal: TJSP
Processo: 1040018-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Prestação de serviços. Plantio e manutenção de árvores em loteamento. Tutela cautelar de urgência, seguida de ação de rescisão de contrato cumulada com declaratória, respondida com reconvenção. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Quesitos formulados pela autora que não têm relevância para o deslinde da

Ementa:
Prestação de serviços. Plantio e manutenção de árvores em loteamento. Tutela cautelar de urgência, seguida de ação de rescisão de contrato cumulada com declaratória, respondida com reconvenção. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Quesitos formulados pela autora que não têm relevância para o deslinde da controvérsia, considerando a conclusão do laudo pericial, de que a manutenção estava sendo realizada. Descabida a alegação, a fim de invalidar o processamento da reconvenção, de que a ré teria apresentado duas contestações em face de uma mesma petição inicial. Primeira peça ofertada exclusivamente em resposta à pretensão de tutela de urgência. Pedidos da ação principal formulados somente depois da juntada do aviso de recebimento da citação da tutela. Interpretação das cláusulas contratuais que permite concluir que não foi contratada manutenção das árvores das ruas do loteamento, mas somente das árvores da praça. Autora que inadimpliu o pagamento dos serviços. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a ré também não cumpriu integralmente a sua obrigação assumida no contrato. Sentença parcialmente reformada, para julgar parcialmente procedente a ação principal e a reconvenção, afastando a imposição de multa contratual à autora pela rescisão. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.